Tribunal: TJSP
Processo: 1054452-05.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Devolução de valor pago em duplicidade referente fatura de dezembro de 2020. Cabimento. Elementos nos autos que demonstram que o referido valor não foi compensado nas faturas seguintes.

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Devolução de valor pago em duplicidade referente fatura de dezembro de 2020. Cabimento. Elementos nos autos que demonstram que o referido valor não foi compensado nas faturas seguintes.

Danos morais evidenciados. considerando as várias tentativas da autora para solucionar o problema no âmbito administrativo. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Apelação provida.